Tribunal: CARF
Processo: 10240.900366/2021-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.900366/2021-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.720 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
CLINERON - CLINICA RENAL DE RONDONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE
DE CÁLCULO DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há determinação legal para a exclusão do ISS da base de cálculo da
Cofins.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-011.718, de 22 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
10240.900198/2020-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Não Conhecida, cujo objeto era a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.900366/2021-44
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900366/2021-44

reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de ressarcimento
da Cofins Não-Cumulativa relativo ao 2o trimestre/2016, demonstrado no PER/DCOMP no
13506.44987.190121.1.1.19-0298 e no valor de R$ 210.174,28.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em 18/11/2021, a 5a turma da DRJ/03 proferiu o acórdão no 103-007.113 onde
deixou de conhecer a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo interessado, não
reconhecendo o direito creditório em razão de irregularidade formal do pedido (“Para cada
indébito tributário pleiteado, por período de apuração, deveria o contribuinte ter apresentado um Pedido
Eletrônico de Restituição (PER), não sendo a DCTF o instrumento adequado para a demonstração do
crédito pleiteado”), falta de pressupostos para reclamação administrativa (“o interessado não
elaborou qualquer demonstrativo de levantamento do recolhimento a maior da contribuição por período
de apuração”) e ausência de fundamentação jurídica do pedido (“o reclamante é prestador de
serviços médicos, ambulatoriais e hospitalares, conforme Cláusula Terceira do seu Contrato Social. E,
na condição de contribuinte do ISS, não está favorecido por nenhuma decisão da Suprema Corte com
eficácia erga omnes, não se lhe aplicando o Tema 118 da Repercussão Geral, examinado no RE 591.616,
cujo julgamento ainda não foi concluído”).
Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário, no qual
alega, em síntese, as mesmas questões levantadas na Manifestação de Inconformidade,
solicitando:
“Revisão do Acordão 103-007.113 – 5a Turma/DRJ 03 que não aceitou e
julgou improcedente à compensação do respectivo crédito via
PERD/COMP (PER) no 13506.44987.190121.1.1.19-0298.”
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Da Preliminar de Nulidade
Inicialmente, cabe mencionar que embora a 5a Turma de Julgamento da DRJ/03
não tenha conhecido da Manifestação de Inconformidade em razão de:
“Inadequação formal absoluta do pedido e de irregularidade formal da
reclamação” o Acórdão deixa bastante claro que ainda que o pedido tivesse
sido elaborado de forma adequada, não haveria base legal que o pudesse
amparar.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900366/2021-44

A discordância da Interessada com o entendimento exarado no Acórdão de
primeira instância refere-se ao mérito do recurso, uma vez que a nulidade
refere-se a questões formais ou materiais que tornem a decisão inválida, o que
não ocorreu no caso dos presentes autos, uma vez que o Acórdão objeto do
recurso não violou norma processual alguma.
Os arts. 59 a 61 do Decreto n. 70.235, de 1972, dispõem o seguinte sobre as
nulidades:
“Art. 59. São nulos:
I. os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II. os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§2. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§3 Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.”
(Destacou-se)
Não se verifica, portanto, a existência de qualquer nulidade no Acórdão de
primeira instância.
Da Impossibilidade de Dedução do ISS da Base de Cálculo do PIS/Cofins
Em relação ao mérito do pleito, destaca-se que o contribuinte é optante pelo
lucro real e se sujeita à incidência não cumulativa do PIS e da Cofins.
Conforme determinam o caput do art. 1o das Leis no 10.637, de 2002 (PIS) e da
Lei no 10.833, de 2003 (Cofins), que instituíram a cobrança não-cumulativa,
ambas as contribuições têm como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil (redação do art. 1o antes da
alteração promovida pela Lei no 12.937/2014). Tais leis preveem, no §3o, do
art. 1o, casos em que algumas receitas deixam de integrar a base de cálculo
das contribuições, sem que o ISS apareça como uma dessas hipóteses.
Cabe mencionar que embora o pedido da interessada fale em exclusão do ICMS
e ISS da base de cálculo do PIS/Cofins, a empresa, pelas atividades que
desempenha, é contribuinte do ISS, não havendo o que se falar em relação ao
ICMS. Conforme mencionado na decisão a quo: “cumpre observar que o
reclamante é prestador de serviços médicos, ambulatoriais e hospitalares,
conforme Cláusula Terceira do seu Contrato Social. E, na condição de
contribuinte do ISS, não está favorecido por nenhuma decisão da Suprema
Corte com eficácia erga omnes, não se lhe aplicando o Tema 118 da
Repercussão Geral, examinado no RE 591.616, cujo julgamento ainda não foi
concluído”.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900366/2021-44

Além disso, o contribuinte não ajuizou ação judicial que pudesse assegurar-lhe
o reconhecimento do direito creditório, de modo que se encontra à mingua de
fundamento jurídico para sustentar o seu pedido.
A legislação referente ao PIS/Pasep e à Cofins, desde a sua instituição até a
presente data, não apresenta qualquer embasamento legal permitindo a exclusão
pretendida, porquanto o ISS é imposto incidente sobre o preço dos serviços
prestados, integrando a receita bruta ou faturamento da empresa. Quisesse o
legislador contemplar os valores correspondentes ao ISS com o benefício da
exclusão da base de cálculo, este o teria feito de forma expressa, determinando a
incidência das contribuições sobre a receita líquida.
Portanto, a exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições depende de
expressa previsão legal, a qual não existe, razão pela qual o imposto apurado
não pode ser deduzido. Sendo o faturamento do contribuinte a prestação de
serviços e o ISS imposto calculado “por dentro”, ele obviamente compõe o
preço e, consequentemente, o faturamento.
Ressalte-se que, no julgamento do mérito da Repercussão Geral RE
574.706/PR, o STF fixou a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”. Entretanto, o referido julgado não
se aplica ao ISS. Não há como estender a interpretação do julgamento para além
de seu objeto. Este Conselho está vinculado à legalidade estrita (art. 150, I, CF).
Por outro lado, a matéria referente à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e
da Cofins teve repercussão geral reconhecida, no RE 592.616/RS (Tema
118/STF):
ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
Esse tema ainda não teve julgamento, conforme informou a Corte em
24/08/2020:
Após o voto do Ministro Celso de Mello (Relator), que conhecia parcialmente do
recurso extraordinário e, nessa extensão, dava-lhe provimento unicamente para
excluir da base de cálculo das contribuições referentes ao PIS e à COFINS o
valor arrecadado a título de imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS),
deixando de conhecer, no entanto, por traduzir matéria infraconstitucional, o
pleito concernente à pretendida compensação tributária, aplicando à verba
honorária a Súmula 512/STF, reafirmada pelo art. 25 da Lei no 12.016/2009, e
fixava a seguinte tese (tema 118 da repercussão geral): "O valor correspondente
ao ISS não integra a base de cálculo das contribuições sociais referentes ao PIS e
à COFINS, pelo fato de o ISS qualificar-se como simples ingresso financeiro que
meramente transita, sem qualquer caráter de definitividade, pelo patrimônio e
pela contabilidade do contribuinte, sob pena de transgressão ao art. 195, I, ‘b’, da
Constituição da República (na redação dada pela EC no 20/98)", pediu vista dos
autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente).
Em virtude da inexistência de decisão, não há falar-se em vinculação deste
Colegiado, nos termos do art. 62, § 1o, II, “b”:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900366/2021-44

Em suma, a legislação não prevê a exclusão do ISS da base de cálculo da
Cofins, tampouco se tem decisão vinculante a este Conselho. Deve, portanto,
ser negado provimento ao pleito da Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de não acolher a preliminar de nulidade e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 126
DF CARF MF
Original